Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700830-83.2019.8.07.0002 RECORRENTE: ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE JANIQUES DE MATOS RECORRIDOS: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, EDMILSON ANTÔNIO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso X, alínea “a”, do Estatuto do SITTRATER/DF, e 932, inciso III, do CC, asseverando que o espólio responde apenas de maneira subsidiária. Afirma ser dever do sindicato prestar assistência jurídica gratuita aos associados e dependentes legais, nas ações decorrentes da atividade laboral dos sindicalizados, de modo que os danos causados, em razão da falha na prestação do serviço pelo escritório de advocacia contratado, devem ser suportados pelo sindicato, sendo a responsabilidade do advogado, em última análise, apenas subsidiária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 4o, inciso X, alínea “a”, do Estatuto do SITTRATER/DF, pois “Na forma da jurisprudência, ‘o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal’ (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.354/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 2/5/2023). No que tange à suposta contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CC, também não comporta seguimento o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Sobressai dos autos que o autor é sindicalizado junto ao réu SITTRA TER – DF desde 18.11.1989 (id. 29357949), o qual nomeou e constituiu como seus procuradores OLDEMAR BORGES DE MATOS (já falecido) e ALESSANDRA CAMARANO MARTINS (id. 29357955), para atuarem em reclamação trabalhista contra a Empresa Viação Planeta no ano de 2001. Consta, ainda, contrato (id. 29358001) que comprova a relação entre o falecido advogado e o sindicato réu, relativamente à prestação de assistência jurídica na esfera trabalhista aos membros da categoria, mediante o recebimento mensal de R$ 3.200,00 e 50% dos valores deferidos pela Justiça do Trabalho que forem creditados em favor do ente sindical. Além disso, restou incontroverso o depósito da importância de R$ 2.175,00 (id. 29357952) em favor do autor nos autos da reclamação trabalhista. Todavia, não restou demonstrado nos autos a versão do autor de que os advogados réus teriam levantado a quantia. Diante da falta de prova documental suficiente quanto ao levantamento dos valores pelos réus, foi deferida na origem a prova oral das partes e testemunhal, cujo resumo dos depoimentos, tal como transcritos na sentença (id. 29358092), mostra-se adequado [...] É dizer que o falecido advogado OLDEMAR BORGES DE MATOS era o responsável pelo levantamento da quantia depositada em favor de seus clientes. Assim, das provas constantes dos autos, constata-se que, de fato, conquanto tenha logrado êxito na reclamação trabalhista, o autor não recebeu a importância liberada mediante alvará judicial e levantada pelo causídico. Desta forma, nada obstante a responsabilidade do patrono seja de meio e não de resultado, quando este profissional, em face de êxito em uma demanda, levanta valores em nome da parte que o constituiu, torna-se fiel depositário, sendo certo que sua responsabilidade somente cessará quando efetuada a devida prestação de contas. Não se deve olvidar, por oportuno, que o artigo 32 da Lei no 8.906/1994, prevê que o advogado responde civilmente pelos atos que venham a acarretar dano ao cliente. Daí porque, se há nos autos prova de que a Viação Planeta Ltda depositou em favor do autor a importância de R$ 2.175,00 (id. 29357952) e que a quantia foi levantada pelo falecido OLDEMAR BORGES DE MATOS, a quem incumbia o ato, cujo espólio respectivo não foi capaz de provar o repasse correspondente ao cliente, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, necessária sua condenação a obrigação de restituir a importância. Em relação ao réu SITTRA TER – DF, incontroverso que o referido sindicato contratou escritório de advocacia para realizar assessoria jurídica a seus associados (id. 29358001), no qual estava atuando o advogado OLDEMAR BORGES DE MATOS. Nesse contexto, a responsabilidade solidária do sindicato réu é plenamente demonstrada mediante a redação do art. 932, inc. III, do Código Civil [...] Deveras, o réu SITTRA TER – DF na condição de comitente na prestação da assistência judiciária, patrocinando a causa por meio de prepostos seus, deve responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes de desídia no dever de fiscalização da relação de mandato, impondo-se a reforma da sentença neste ponto. Quanto à ré ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, denota-se que a advogada atuou na reclamação trabalhista, constando, inclusive, procuração outorgada a ela (id. 29357955), de modo que deve responder pela má prestação dos serviços advocatícios, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.960/94. De fato, os advogados que atuam em uma mesma causa, respondem de forma solidária pelos danos causados à parte que os constituiu, como no caso, em que houve levantamento de importância em virtude de êxito em processo trabalhista, sem o respectivo repasse da quantia ao seu cliente. Portanto, se a ré ALESSANDRA CAMARANO MARTINS atuou no processo, peticionando, conforme demonstrado (id. 29357955 e 29357975, p. 2-3), resta evidenciada a sua corresponsabilidade pela falha na prestação do serviço. Portanto, a r. sentença deve ser reformada também neste ponto” (ID. 2025705). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016